Tribunal: TJMT
Processo: 1030703-19.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030703-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON CAMARGO MOREIRA - CPF: 006.529.051-88 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
–
COISA JULGADA – INAPLICABILIDADE – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA LIDE
–
PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
–
MULTA INDEVIDA
–

VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8º, DO CPC) – VIABILIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A decisão que extingue o processo sem julgamento do mérito não faz coisa julgada material, portanto a indenização pode ser pleiteada novamente em outra ação.

Não constatada nenhuma das situações descritas no art. 80 do CPC, não há condenação em litigância de má-fé.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

O valor definido na sentença para os honorários advocatícios de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTES PROCEDENTES
os pedidos iniciais da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que
ROBSON CAMARGO MOREIRA
move em desfavor
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância
R$ R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
24/11/2019
) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, os quais fixam em
R$ 1.000,00 (mil reais)
com espeque no que estabelecem os arts. 85, §§ 2º, 8º e 86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

A apelante alega que o objeto da presente demanda já foi discutido nos autos n. 1061416-79.2019.8.11.0041, que tramitou na 5ª Vara Cível de Cuiabá e já com trânsito em julgado.

Diante disso, pede o reconhecimento da existência de coisa julgada e a consequente extinção do feito (art. 485, V, do CPC), bem como a aplicação de multa ao autor por litigância de má-fé (art. 81 do CPC).

Afirma que os R$1.000,00 arbitrados para os honorários advocatícios são excessivos e pleiteia sua redução para entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões no ID. 149565720.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

A apelante argui em preliminar que,
“configurada a coisa julgada, a consequência jurídica é a extinção deste processo sem resolução de mérito, devendo ainda, condenar a recorrida em multa por litigância de má-fé, haja vista que tenta usar do processo para conseguir objetivo ilegal, no caso o enriquecimento ilícito, devendo ser condenada às sanções do artigo 81 do C.P.C.”
.

Ao contrário dessa afirmação, a Ação n. 1061416-79.2019.8.11.0041, protocolada na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, foi extinta
sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC
, por falta de interesse de agir. Por conseguinte, não há nessa hipótese coisa
julgada material, mas tão somente coisa julgada formal, o que autoriza ajuizamento de novo pleito. Isso não ocorre quando a extinção se dá em virtude de perempção, litispendência ou coisa julgada (inciso V do artigo
485

CPC
).

Assim, no caso concreto não houve condenação indenizatória, já que a lide foi extinta sem resolução do mérito. Dessa maneira, como já ressaltado, não se pode cogitar em coisa julgada.

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida quando constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica neste caso.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Mérito

A apelante se insurge contra a condenação em honorários advocatícios uma vez que na presente demanda “
NÃO
poderá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com §8º do art. 85 do CPC, pois a regra prevista no §2º deste artigo é de aplicação obrigatória e não aceita sua desconsideração em virtude do valor da condenação alcançada não ser elevado, portanto, os honorários sucumbenciais devem ser estipulados entre 10 e 20% sobre a condenação”
.

C
onforme art. 85, §8º, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade da causa e o tempo exigido.

Aliás, segundo o STJ, esse trabalho não se resume à elaboração das peças processuais em si. Há outras várias providências, tais como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento dos autos, etc. E mais, ainda que o dever do advogado seja de meio e não de fim, responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente (REsp n. 1139630/SC, relatora ministra Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Consoante entendimento já pacificado no STJ, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa,
porém não restrita aos limites de 10% e 20%
(EDcl no REsp 1527728/SP).

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$1.000,00 definidos na primeira instância, já que são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Para ilustrar, desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC - RECURSO PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo
. (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 31/07/2019, DJE de 05/08/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários de sucumbência para R$1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022